Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721755-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIG DO BRASIL COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND). ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra o DETRAN/DF, com o objetivo de realizar a transferência de titularidade de veículo automotor sem a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND). 2. Decisão anterior – A sentença concedeu a segurança, determinando a transferência do veículo independentemente da apresentação da CND. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para a transferência de veículo por pessoa jurídica, com base em norma infralegal, tem respaldo legal ou configura exigência indevida por ausência de previsão no Código de Trânsito Brasileiro. III. Razões de decidir 4. A exigência de CND da pessoa jurídica para a transferência de propriedade veicular não possui respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro, que enumera de forma taxativa os documentos exigidos para tal finalidade. Configurada a violação a direito líquido e certo da impetrante. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CTB (Lei no 9.503/1997), arts. 124 e 128. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 47, inciso I, alínea “c”, da Lei no 8.212/91, ao afastar a exigência da certidão negativa de débito (CND) para alienação de bens móveis incorporados ao ativo permanente da empresa. Afirma que tal regra é de observância obrigatória em todo território nacional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários sucumbenciais em detrimento do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47, inciso I, alínea “c”, da Lei no 8.212/91. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A exigência de CND da pessoa jurídica para a transferência de propriedade veicular não possui respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro, que enumera de forma taxativa os documentos exigidos para tal finalidade.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003